Tribunal: TJSP
Processo: 1133310-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de financiamento de veículo – Sentença de acolhimento do pedido. Gratuidade da justiça. Réu que, embora não tenha expressamente formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na peça de contestação, apresentou, com ela, declaração de hipossuficiência econômica e carteira de trabalho registrando que havia perdido o emprego, a indicar

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de financiamento de veículo – Sentença de acolhimento do pedido. Gratuidade da justiça. Réu que, embora não tenha expressamente formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na peça de contestação, apresentou, com ela, declaração de hipossuficiência econômica e carteira de trabalho registrando que havia perdido o emprego, a indicar que pretendida a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Quadro dos autos indicando a necessidade de concessão do favor legal. Benefício que ora se concede, com excepcional eficácia "extunc". Prescrição. Hipótese em que não se verificou o transcurso do prazo prescricional, de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, que se conta da data estabelecida como sendo a do vencimento da última parcela do mútuo. Precedentes. Réu que admite ter deixado de honrar as parcelas do contrato de financiamento de veículo celebrado com o autor, após o pagamento da sexta parcela, pois havia perdido o emprego. Tal circunstância, contudo, não o exime do pagamento do débito.Inadimplemento, nas datas expressamente indicadas para o vencimento das prestações, que constituíram automaticamente o devedor em mora, nos termos da regra do art. 397, "caput", do CC, independentemente de qualquer outra formalidade. Elementos dos autos demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes e o débito dela oriundo. Instrumento contratual que explicita o valor das parcelas e os encargos moratórios sobre elas incidentes. Alegação de abusividade não especificada nem demonstrada. Sentença mantida.

Concederam os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante, com excepcional efeito "extunc",e negaram provimento à apelação.